Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-49.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008707-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MUNDSTOCK STEFFEN - CPF: 000.885.370-30 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SABINO DE BRITO - CPF: 007.874.371-07 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DE APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA, AUSENTES PREJUÍZO E DÚVIDA OBJETIVA SOBRE A OBRIGAÇÃO COBRADA. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, pela qual foi deferida liminar para apreensão de veículo e consignada a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento da integralidade da dívida.

2. O agravante suscita a inépcia da petição inicial, por ausência de documento indispensável referente à não circulação da cédula de crédito bancário, e afirma a invalidade da notificação extrajudicial, sob o fundamento de divergência no número do contrato indicado no aviso de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute: (i) impugnação a justiça gratuita; (ii) inépcia da petição inicial, e (iii) constituição da mora por notificação extrajudicial com divergência no número de referência do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação à justiça gratuita não procede, pois a declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, e o impugnante não apresentou prova em contrário.

5. A mora restou regularmente comprovada, pois a notificação extrajudicial apresentou elementos suficientes para individualizar a obrigação inadimplida, não sendo a divergência no número de referência do contrato apta a invalidá-la.

6. Não há irregularidade na constituição em mora nem na liminar de busca e apreensão, pois foram observados os requisitos legais

7. A alegação de inépcia da inicial deve ser apreciada primeiro pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação à justiça gratuita concedida à pessoa natural exige prova concreta da capacidade econômica do beneficiário, não bastando alegações genéricas. 2. É válida a notificação extrajudicial para constituição em mora na ação de busca e apreensão quando contiver elementos suficientes à identificação da dívida, ainda que haja divergência no número de referência do contrato, desde que ausente prejuízo ou dúvida objetiva sobre a obrigação cobrada. 3. A alegação de inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial não pode ser apreciada originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, e 189; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017, DJe 29.03.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1003695-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, DJE 25.02.2026; Súmula nº 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE SABINO DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de busca e apreensão nº 1046321-19.2025.8.11.0002, proposta por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A liminar determinou a busca e apreensão do veículo

marca Volkswagen, Modelo UP, placa AYD6108, nomeando como depositário o representante legal do Banco, ou a quem ele indicar. Consignando que para reaver o bem apreendido, o réu deverá purgar a mora, efetuando ao pagamento da integralidade da dívida (id. 350054361).

O agravante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a instituição financeira não juntou documento indispensável à propositura da demanda, notadamente prova da não circulação da cédula de crédito bancário o que inviabiliza o regular processamento da ação.

No mérito, aduz a invalidade da notificação extrajudicial encaminhada para constituição em mora, sob o fundamento de que o número do contrato indicado no documento não corresponde ao contrato discutido na demanda, restando ausente a comprovação válida da mora, requisito necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Requer o provimento do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão, extinguir a ação sem a resolução do mérito e formula prequestionamento (id. 350050397).

A tutela recursal foi indeferida e foi concedido os benefícios da justiça gratuita recursal ao agravante (id. 350156893).

O agravado impugna a justiça gratuita concedida ao agravante. No mérito, defende a regularidade da petição inicial e da notificação extrajudicial, afirmando que, apesar da divergência numérica apontada pelo agravante, os dados do documento permitem identificar a operação e comprovam a constituição em mora.

Requer o não provimento do recurso (id. 354672886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I – Da impugnação à justiça gratuita

O agravado se insurge contra a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, afirmando que não restou comprovado nos autos a hipossuficiência alegada.

O agravado se limitou a presunções genéricas sobre a capacidade econômica do agravante, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Tratando de pessoa natural, incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida ao agravante.

II - Da Notificação Extrajudicial

Nos termos doart. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciante é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O agravante impugna a notificação sob fundamento que não possui todos os elementos essenciais, como a numeração do contrato divergente.

Contudo, os argumentos não prosperam uma vez que a notificação extrajudicial contém os elementos essenciais à individualização da dívida, pois indica o nome do devedor, o endereço constante do contrato, além das parcelas e respectivos vencimentos, permitindo ao destinatário plena compreensão da cobrança.

Nesse contexto, a divergência quanto ao número de referência lançado na notificação não compromete a validade do ato, sobretudo porque não há sequer alegação de existência de outro contrato de financiamento apto a gerar dúvida razoável acerca da obrigação cobrada.

Diante disso, ante a inexistência de irregularidade na constituição da mora, não há irregularidade no procedimento que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, o qual se encontra em conformidade com os requisitos legais e jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora é válida quando contém elementos suficientes à identificação da obrigação inadimplida, ainda que haja divergência no número de referência do contrato, inexistindo demonstração de prejuízo ou de multiplicidade de contratos apta a gerar dúvida objetiva quanto ao débito exigido. Atendido o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, reputa-se regularmente constituída a mora.
[...]

(N.U 1003695-62.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026).

Por fim, ausentes os pressupostos legais do art. 189 do CPC, não se justifica o acolhimento do pedido.

Por fim, quanto à inépcia da inicial por ausência de documento essencial (prova da não circulação da Cédula de Crédito Bancário) deve ser analisada pelo Juízo, após o contraditório, sob pena de supressão de instância.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026